Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-04.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007505-04.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA SANTANA GUIMARAES - CPF: 170.319.007-60 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL – BOA-FÉ OBJETIVA OBSERVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

I – CASO EM EXAME:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia a legalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados, de tarifas bancárias e da contratação de seguro prestamista.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Discute-se a ocorrência de abusividade na contratação de encargos acessórios e na cobrança de juros efetivos superiores à taxa pactuada, bem como a eventual prática de venda casada na adesão ao seguro de proteção financeira.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Não restou comprovada a prática de juros remuneratórios acima dos percentuais contratados (2,96% a.m. e 41,91% a.a.), tampouco a existência de cláusulas abusivas nas tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem ou contratação do seguro. A taxa contratual se manteve dentro da média de mercado e os encargos acessórios foram expressamente informados, sendo a contratação do seguro realizada por meio de instrumento apartado, afastando a tese de venda casada. A jurisprudência do STJ (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) e desta Corte Estadual confirma a validade das cláusulas quando respeitados os requisitos de clareza, efetiva prestação do serviço e ausência de coação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majoro para 17% o percentual fixado a título de honorários advocatícios, observando-se o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, bem como o § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal, caso vigente a gratuidade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA FERNANDA SANTANA GUIMARÃES (Id. 276751939), contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (Id. 276751939), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade deferida.

A apelante afirma que houve cobrança de juros superiores aos informados no contrato, tendo sido pactuada a taxa de 2,96% ao mês, mas efetivamente aplicada a taxa de 4,24% ao mês, conforme laudo técnico-econômico acostado aos autos. Alega ainda a abusividade de diversas tarifas contratuais, como seguro, tarifa de cadastro, de avaliação do bem, de registro e de serviços de terceiros, por ausência de comprovação da prestação dos respectivos serviços.

Defende que o contrato impôs encargos excessivos sem permitir que a consumidora exercesse o direito de escolha, o que violaria os princípios da boa-fé e da informação.

Pede, ao final, a procedência do recurso para que seja reconhecida a taxa contratada de 2,96% a.m., e seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos a título de tarifas e encargos considerados abusivos.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 276751942), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a revisão judicial de contrato bancário firmado entre as partes, em razão de suposta cobrança indevida de juros remuneratórios e encargos acessórios reputados abusivos.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de ilegalidade na aplicação de encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios superiores à taxa contratada e diversas tarifas bancárias, entre elas as de cadastro, avaliação, registro, seguro e serviços de terceiros.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na comprovação da divergência entre os encargos efetivamente praticados e os contratualmente estipulados, bem como na caracterização de eventual abusividade apta a ensejar a revisão judicial.

Em relação à queixa recursal da apelante quanto à alegada aplicação de juros remuneratórios superiores à taxa pactuada (2,96% a.m.), cumpre destacar que, ainda que conste parecer técnico apontando a efetiva cobrança de 4,24% a.m., tal descompasso não restou corroborado por elementos documentais robustos, tampouco infirmou a presunção de veracidade do contrato firmado.

Por um lado, a apelante sustenta haver cobrança superior à contratada; de outro lado, a instituição financeira colacionou aos autos o contrato entabulado entre as partes (Id. 127479859), no qual se verifica, de forma clara e expressa, a estipulação da taxa de juros remuneratórios de 2,96% ao mês e 41,91% ao ano. Referidos percentuais não se afastam da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação, inexistindo, pois, indício de abusividade ou desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Os demais elementos essenciais à formação do vínculo obrigacional – custo efetivo total (CET), número de parcelas e valor das prestações – também foram regularmente disponibilizados à parte consumidora, com a necessária clareza e precisão, não se constatando omissão ou dissimulação que pudesse comprometer sua autodeterminação informacional.

A alegação de que a existência de eventual divergência entre a taxa nominal e a taxa efetiva de juros configuraria prática abusiva não se sustenta quando não há demonstração de desequilíbrio relevante na relação contratual, como excessiva onerosidade ao consumidor ou vantagem desproporcional em favor da instituição financeira. O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que a taxa de juros somente poderá ser considerada abusiva quando ultrapassar, de forma significativa, os padrões médios praticados no mercado financeiro, o que não se observa no caso concreto. Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que os contratos bancários se submetem às normas do CDC, na forma do art. 3º, § 2º, da referida legislação, sendo, contudo, necessária a efetiva demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não se observa no presente feito.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

As tarifas questionadas pela apelada são aplicadas, principalmente, no contexto de operações financeiras, como contratos de financiamentos de veículos e imóveis, e, apesar de possuírem denominações similares, são distintas.

A tarifa de registro de contrato refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros. Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

A tarifa de cadastro é uma cobrança realizada pelas instituições financeiras para cobrir os custos relacionados à análise e avaliação cadastral do cliente. Essa análise inclui a verificação de informações fornecidas pelo consumidor, como dados pessoais, financeiros e documentais, com o objetivo de avaliar sua capacidade de crédito e confiabilidade antes de firmar um contrato de crédito ou financiamento.

Por outro lado, a tarifa de avaliação do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis. Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro, cadastro e avaliação do bem, desde que seja observada a execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes
.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Os valores cobrados não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Ressalte-se, ademais, que não se pode confundir a
taxa de juros remuneratórios

pactuada com o Custo Efetivo Total (CET) da operação financeira. Este último representa, por definição técnica e legal, a somatória de todos os encargos cobrados no contrato, tais como tarifas, tributos, seguros e demais encargos acessórios, devidamente diluídos ao longo das prestações mensais. Assim, é absolutamente natural e lógico que o CET supere, em valor percentual o índice isolado dos juros pactuados, o que por si só não consubstancia irregularidade ou prática abusiva, logo, não há vias de acolher o pedido recursal.

No que se refere à alegação de abusividade na contratação do seguro de proteção financeira

sob a ótica da possível ocorrência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
,
verifica-se que tal argumento não prospera.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (Id. 276751927, págs. 01 e 02), os serviços acessórios foram objeto de contratação autônoma, por meio de instrumentos formalmente independentes do contrato principal de financiamento. O seguro prestamista foi disponibilizado ao contratante mediante documento específico
,
com

destaque suficiente para garantir o conhecimento das condições contratuais, tendo sido validamente aderido pelo autor
.

A questão foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Destaca-se, por fim, que o seguro de proteção financeira não é inerente à atividade bancária, tratando-se de prestação acessória, destinada a resguardar o próprio mutuário contra riscos específicos, como desemprego, invalidez ou morte, que possam comprometer sua capacidade de cumprir a obrigação principal.

O entendimento ora adotado encontra respaldo em recente julgado

desta Corte, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
–
SEGURO PRESTAMISTA
–
VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA

– ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção . J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ex positis
, evidencia-se a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira
,
uma vez que está se deu por meio de instrumentos autônomos e formalmente destacados do contrato principal, contendo informações claras e precisas acerca das condições aplicáveis, não havendo nos autos elementos probatórios que indiquem coação ou restrição à livre escolha da seguradora.

Portanto, ausente demonstração inequívoca de abusividade ou de violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 17% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025